Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-56.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Recurso no: 1000767-56.2024.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Recorrido: ANDRESSA LOSI e WILLIAM CALEFFI GRAEFF
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 10 de junho de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VOO CONTRATADO. MAIS DE VINTE HORAS DE ATRASO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECENDO DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu falha na prestação de serviços em razão da alteração do voo contratado, que gerou mais de vinte horas de atraso para o destino pretendido, condenando a recorrente ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos recorridos.
2. O cerne recursal é a improcedência da demanda ou a minoração dos danos reconhecidos na origem.
3. A parte consumidora contratou um voo com saída de Campinas/SP no dia 11.12.2023 e chegada a Cuiabá no mesmo dia às 16h 35min.
4. Contudo, após realizar o embarque e adentrar a aeronave, foi solicitado que todos os passageiros saíssem da aeronave, em razão de necessidade de manutenção emergencial e o voo foi cancelado.
5. Os passageiros foram realocados para outro voo, a ser realizado no dia 12/12/2023.
6. É fato incontroverso que após o embarque, os passageiros foram retirados da aeronave em razão de manutenção emergencial.
7. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
8. Ainda que não tenha sido possível a execução do contrato nos termos firmados, por mal tempo, como alega a recorrente, isso não isenta a fornecedora do cumprimento das normas da agência reguladora, tais como: oferecer ao consumidor a possibilidade de reacomodação, reembolso e execução por outra modalidade, hospedagem, traslado, alimentação e facilidades de comunicação.
9. Os consumidores foram expostos a uma situação que viola o patrimônio moral. Não há comprovações de que a manutenção “emergencial” não poderia ter sido realizada pela companhia aérea antes do embarque, evitando toda a situação vivenciada pelos passageiros.
10. Como se observa, a chegada ao destino foi infinitamente posterior ao contratado, sem que houvesse comunicação prévia ao consumidor, que permaneceu a disposição da companhia aérea por mais de vinte horas e sem nenhuma atitude efetiva da companhia para sanar ou dirimir os danos enfrentados pela consumidora.
11. Por fim, em relação ao quantum indenizatório, escorreita a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a ambos os recorrida, a título de danos morais não merece reparos, pois, está em conformidade com casos análogos julgados por esta Turma Recursal.
12. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
13. Sentença mantida.
14. Recurso conhecido e não provido
15. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000767-56.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), WILLIAM CALEFFI GRAEFF - CPF: 730.462.211-34 (RECORRIDO), GABRIELA TERRA CYRINEU - CPF: 035.696.771-92 (ADVOGADO), ANDRESSA LOSI - CPF: 023.271.151-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024